Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS C/C DANOS MORAIS. FRAUDE INCONTROVERSA. EMPRESA DE COBRANÇA. CONTRATO DE ASSESSORIA COM O BANCO RÉU. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, §1o, DO CDC. CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DA REPARAÇÃO. NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de relação de consumo em que o autor fundamenta sua pretensão na falha da prestação do serviço a cargo da recorrente, assim configurando sua legitimidade embasada na cobrança abusiva de dívida inexistente por contrato de assessoria com o banco réu. Por cuidar de relação de consumo, aplica-se o princípio da solidariedade, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, do CDC.

2. Incontroverso que o apelado foi vítima de contratos fraudulentos e eventual alegação de validade dos negócios entabulados não prosperam, pois não juntados documentos que sustentem tal versão, tampouco realizada perícia técnica por inércia da própria requerida.

3. Ante a falha na prestação do serviço, agravada pela negativação indevida do nome do apelado, correta a sentença que condenou as rés, solidariamente, a compensar o autor pelos danos morais sofridos.

4. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito por si só importa dano moral, dispensando prova do prejuízo.

5. O valor da reparação deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve compensar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa.

6. A quantia arbitrada na origem a título de compensação por danos morais não se mostra excessiva, razão pela qual o pedido recursal de diminuição do valor não merece acolhida.

7. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.